Tribunal: TCU
Processo: 026.783/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor da Associação Comunitária do Estado do Amapá e de Marina Pantoja dos Santos, em razão de não comprovarem a regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio firmado entre aquele ministério e a mencionada associação, que objetivou a realização da Campanha para o Enfrentamento à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no Estado do Amapá

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor da Associação Comunitária do Estado do Amapá e de Marina Pantoja dos Santos, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 701772/2008, firmado entre aquele ministério e a mencionada associação, que objetivou a realização da "Campanha para o Enfrentamento à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no Estado do Amapá", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 1o, caput , da Lei 9.873/1999 c/c o art. 2o da Resolução-TCU 344/2022, reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; 9.2. comunicar os responsáveis e o Ministério do Turismo; 9.3. arquivar o processo.